Tribunal: STF
Processo: ADI 2204
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-11-08
Data de publicação: 2000-11-08

Ementa:
- DIREITO CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO.
        CONCURSO DE INGRESSO NA MAGISTRATURA ESTADUAL:
PARTICIPAÇÃO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL EM TODAS AS
FASES.
        AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS
7º , 10 E 11 DA RESOLUÇÃO Nº  10/99 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE MATO GROSSO.
        ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 93, INCISO I, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
        MEDIDA CAUTELAR.
1.      Está prejudicada a Ação, enquanto impugna o § 1º
do art. 11 da Resolução nº 10, de 16.12.1999.
2.      É que tal norma foi revogada pela Resolução nº
008, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de 17
de agosto de 2000.
3.      Quanto ao mais, porém, os dispositivos
impugnados não sofreram alteração.
4.      A Resolução nº 10/99 do TJ/MT estabelece normas
para todos os concursos de ingresso na Magistratura
estadual. Não se dirige a um determinado concurso.
        Trata-se, pois, de ato privativo do Tribunal e
que não pode ser compartilhado com a Ordem dos Advogados do
Brasil.
5.      No caso, porém, seus artigos 7º  e 10 parecem
alijar o representante da O.A.B. de fases importantes de
qualquer concurso, pois a Comissão Examinadora não tem
qualquer poder decisório sobre "o cronograma da realização
das provas e o respectivo local de funcionamento", nem sobre
a organização do programa, com a lista de matérias sobre as
quais os candidatos serão argüidos.
6.      Ora, o inciso I do art. 93 da Constituição
Federal é bastante claro, ao exigir a participação da Ordem
dos Advogados do Brasil em todas as fases de cada concurso
público de provas e títulos, para ingresso na carreira da
Magistratura.
        E o art. 7º da Resolução atribui ao Presidente
do Tribunal de Justiça a fixação do "cronograma da
realização das provas e do respectivo local de
funcionamento".
7.      Por outro lado, no § 2º do art. 7º, exige-se que
o advogado, indicado pela O.A.B., tenha "mais de 10 (dez)
anos de prática forense", restrição, porém, que não lhe pode
ser imposta, pois não está prevista no mesmo inciso I do
art. 93 da Constituição Federal.
8.      Quanto a esses pontos, estão preenchidos os
requisitos da plausibilidade jurídica da ação e do
"periculum in mora".
9.      Aliás, em condições assemelhadas, o Plenário da
Corte, a 28/09 do corrente ano, por votação unânime, com
eficácia "ex tunc", suspendeu normas da Resolução do
Tribunal de Justiça de Alagoas (ADI nº 2.210, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence).
10.     No caso presente, porém, não estão sendo
impugnadas outras normas da Resolução do TJ/MT, nem mesmo as
relativas ao concurso de títulos (artigos 30 e seguintes),
ao contrário do que ocorreu no referido precedente.
11.     Enfim:
        a) a Ação não é conhecida, no ponto em que
impugna o § 1º do art. 11 da Resolução nº 10/99, do TJ/MT,
porque já revogado pela Resolução nº 008/2000 da mesma
Corte.
        b) e conhecida, quanto ao mais, é deferida a
Medida Cautelar, para se suspender, no texto do art. 7º da
Resolução, a expressão "o cronograma da realização das
provas e o respectivo local de funcionamento"; no texto do §
2º no mesmo artigo 7º, a expressão "com mais de 10 (dez)
anos de prática forense"; e, ainda, todo o texto do art. 10.